Tribunal: TJDFT
Processo: 0010208-27.1998.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010208-27.1998.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ FERREIRA CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES AFASTADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2o, incisos I - redação antiga - e II, do Código Penal). A Defesa suscita as preliminares de nulidade do processo por ausência de exame papiloscópico do acusado no local dos fatos, e de nulidade da produção de prova antecipada, arguindo ausência de fundamentação, assim como violação à Súmula 455 do STJ e ao art. 5o, LV, da CF. No mérito, alega que a sentença foi fundamentada em provas obtidas em sede inquisitorial e não confirmadas em juízo (vedado pelo art. 155 do CPP), além de que o reconhecimento realizado em delegacia não teria respeitado o art. 226 do CPP e nem teria sido ratificado em juízo, mesmo com o acusado presente. Requer, assim, a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, afastando-se a majorante do concurso de pessoas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo papiloscópico gera nulidade processual; (ii) estabelecer se houve nulidade na produção antecipada de provas por ausência de fundamentação; (iii) determinar se é inválido o reconhecimento extrajudicial não ratificado em juízo; e (iv) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de exame papiloscópico não invalida a condenação quando há outros meios idôneos de comprovação da materialidade e da autoria, conforme precedente do STJ (AgRg no HC 763.428/MG). 4. A produção antecipada de provas foi devidamente fundamentada na necessidade de preservar os depoimentos diante da ausência do réu, nos termos do art. 366, § 1o, do CPP. A decisão judicial destacou o risco de perecimento da prova, nomeou defensor dativo e observou o contraditório. 5. O reconhecimento extrajudicial do réu é válido quando realizado conforme o art. 226 do CPP e corroborado por prova testemunhal colhida em juízo. 6. A condenação não se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório consistente, colhido sob o crivo do contraditório. 7. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente demonstradas por prova oral, documental e reconhecimento pessoal regular, afastando as teses absolutórias. 8. Quanto à dosimetria, a sentença apresenta fundamentação adequada e proporcional, sendo incabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas diante dos depoimentos que apontam a atuação conjunta de dois agentes armados no roubo. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, caput, e incisos LV, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando ofensa ao princípio da legalidade, contraditório, ampla defesa e presunção de inocência. Assevera, ainda, ausência de fundamentação das decisões judiciais; e b) artigos 155, 158, 226, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido por falta de provas, tendo em vista que deveria ter sido realizada a prova pericial. Entende que não teria ocorrido contraditório, uma vez que a condenação foi baseada exclusivamente em prova extrajudicial. Afirma nulidade no reconhecimento pessoal, porque realizado fora dos parâmetros legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, caput, e incisos LV, LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 155, 158, 226, e 386, inciso VII, todos do CPP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o reconhecimento de pessoal realizado na fase do inquérito policial, ainda que em desconformidade com o artigo 226 do CPP, não implica nulidade se confirmado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, como ocorreu no presente caso. (...). A nulidade do reconhecimento não se configura quando há robustez de outras provas, como depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança, que corroboram a autoria do delito”; e “a falta do exame de corpo de delito direto não é suficiente para invalidar a condenação, sobretudo quando é possível a verificação da materialidade por outros meios probatórios idôneos, como no caso, no qual a Corte estadual destacou a existência de outras provas acerca da ocorrência dos crimes. Precedentes” (AgRg no HC n. 763.428/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023 e AREsp n. 2.391.460/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.885.279/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027